Tribunal: STF
Processo: RE 179984
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-15
Data de publicação: 2001-03-15

Ementa:
EMENTA: I. Embargos de divergência: descabimento, se o
acórdão padrão, embora contendo, na sua fundamentação, afirmação
contrária à da decisão embargada, não decidiu a questão objeto desta
última.
II. Embargos de divergência que, quando cabíveis, seriam
de rejeitar dado que a tese do acórdão embargado está conforme o
entendimento atual de ambas as Turmas do Tribunal:
"Agravo de instrumento de indeferimento de
recurso extraordinário: quando gera preclusão a decisão
que o provê.
1.  A decisão que provê o agravo de instrumento
interposto da sua denegação no Tribunal a quo não gera
preclusão quanto à admissibilidade do recurso
extraordinário, que apenas manda processar (Súm. 289): por
isso é irrecorrível e dispensa maior fundamentação.
2.  A mesma decisão, contudo, gera preclusão,
se não recorrida, no tocante à admissibilidade e
regularidade processual do próprio agravo de instrumento
que provê."